Tribunal: TCU
Processo: 040.463/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1222/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, considerando a existência de decisões judiciais transitadas em julgado favoráveis aos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 040.463/2019-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Gabriel Garcia (XXX.289.397-XX); Ivanildo Bezerra da Silva (XXX.906.554-XX); Pedro Jose da Silva Filho (XXX.794.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica, para que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, realize nova inspeção de saúde nos interessados, tendo em vista a revisão de que trata o disposto no art. 112 da Lei 6.880/1980, informando o Tribunal acerca do resultado da nova avaliação, notadamente a manutenção ou não da impossibilidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho; 1.7.2. à Sefip, para que reinstrua o processo com base nas novas informações que vierem a ser colacionadas, submetendo-o à apreciação do relator original do processo, Ministro Benjamin Zymler, após a oitiva do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União.